Tribunal: TJDFT
Processo: 0001460-59.2014.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PENAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Mantem-se a condenação do acusado quanto ao delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.
2. Inviável a absolvição quanto ao crime de homicídio culposo se o farto conjunto probatório demonstra ter o réu agido com culpa ao conduzir seu veiculo de maneira imprudente, vindo a colidir com a traseira da motocicleta da vítima, que faleceu no local.
3. Sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, não há motivo para fixação da pena acima do mínimo legal.
4. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.